Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO EM 15 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Cabe ao magistrado, à luz das particularidades do caso concreto, estabelecer o prazo de repetição programada da ordem de indisponibilidade, sobretudo em razão do acervo processual sob sua gestão.
V. Pode o juiz da execução, que tem sob a sua responsabilidade a administração cartorária e deve assegurar a tramitação isonômica das execuções, estipular a utilização racional dos sistemas de buscas de bens penhoráveis.
VI. Atende à proporcionalidade e à razoabilidade prescritas no artigo 8o do Código de Processo Civil a decisão judicial que, devidamente fundamentada, limita em 15 (quinze) dias a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD.
VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.